Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600433-51.2024.6.16.0036
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
09/06/2025
Número: 0600433-51.2024.6.16.0036

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 21/03/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600433-51.2024.6.16.0036, que julgou improcedentes os pedidos formulados nesta Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, proposta pelo Ministério Público Eleitoral, resolvendo o mérito
desta demanda, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo Ministério Público Eleitoral, por suposta fraude à cota
de gênero, sem pedido liminar, em face de União Brasil - Ipiranga - PR - Municipal, Diuze Mara
Derkach, Diego Goncalves da Silva, Jorge Paulo Traut, João Mielke, Jucimara Fernandes Lopes,
Nelson Odilo Lange, Sebastiao Vogler e Thalia Theodorovski, Valdir Kubaski e do presidente da
agremiação municipal Argeu Grisol, alegando, em síntese, que os investigados em tese praticaram
fraude e/ou abuso do poder político e econômico, mediante fraude à cota de gênero nas eleições
proporcionais municipais de 2024, vez que a candidata Diuze Mara Derkach não seria, de fato,
candidata, pois sua votação foi inexpressiva (apenas um voto); que a candidata não teve
investimento financeiro em sua campanha, constatando-se que em sua prestação de contas houve
apenas doações concedidas a todos os candidatos que concorreram às Eleições pelo União Brasil;
que sua participação nas redes sociais foi praticamente inexistente; que a candidata possivelmente
não residiria em Ipiranga desde o ano de 2022, fatos que teriam frustrado o caráter competitivo de
campanha, tendo o partido União Brasil requerido a candidatura apenas para cumprir formalmente
a condição indispensável à sua participação no pleito com pelo menos 30% de mulheres,
infringindo a Súmula 73-TSE). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ FERNANDO CLOCK (RECORRENTE)
RONALDO SILVEIRA (ADVOGADO)
CESAR ANANIAS BIM (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS SILVEIRA (ADVOGADO)
THALIA THEODOROVSKI (RECORRIDA)
JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO (ADVOGADO)
JUCIMARA FERNANDES LOPES (RECORRIDA)
JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO (ADVOGADO)
DIUZE MARA DERKACH (RECORRIDA)
JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO (ADVOGADO)
VALDIR KUBASKI (RECORRIDO)
JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO (ADVOGADO)
ARGEU GRISOL (RECORRIDO)

JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO (ADVOGADO)
SEBASTIAO VOGLER (RECORRIDO)
JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO (ADVOGADO)
NELSON ODILO LANGE (RECORRIDO)
JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO (ADVOGADO)
JOAO MIELKE (RECORRIDO)
JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO (ADVOGADO)
JORGE PAULO TRAUT (RECORRIDO)
JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO (ADVOGADO)
DIEGO GONCALVES DA SILVA (RECORRIDO)
JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - IPIRANGA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44540234
06/06/2025
18:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44540234 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590044900000043481128
Número do documento: 25060618590044900000043481128
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:14:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.284

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600433-
51.2024.6.16.0036 – Ipiranga – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO CLOCK
ADVOGADO: RONALDO SILVEIRA - OAB/PR120329
ADVOGADO: CESAR ANANIAS BIM - OAB/PR39506
ADVOGADO: LUIZ CARLOS SILVEIRA - OAB/PR37553
RECORRIDO: UNIAO BRASIL - IPIRANGA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO - OAB/PR88500
RECORRIDA: DIUZE MARA DERKACH
ADVOGADO: JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO - OAB/PR88500
RECORRIDO: DIEGO GONCALVES DA SILVA
ADVOGADO: JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO - OAB/PR88500
RECORRIDO: JORGE PAULO TRAUT
ADVOGADO: JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO - OAB/PR88500
RECORRIDO: JOAO MIELKE
ADVOGADO: JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO - OAB/PR88500
RECORRIDA: JUCIMARA FERNANDES LOPES
ADVOGADO: JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO - OAB/PR88500
RECORRIDO: NELSON ODILO LANGE
ADVOGADO: JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO - OAB/PR88500
RECORRIDO: SEBASTIAO VOGLER
ADVOGADO: JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO - OAB/PR88500
RECORRIDA: THALIA THEODOROVSKI
ADVOGADO: JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO - OAB/PR88500
RECORRIDO: ARGEU GRISOL
ADVOGADO: JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO - OAB/PR88500
RECORRIDO: VALDIR KUBASKI
ADVOGADO: JOAO ALCIONE DE OLIVEIRA SOBRINHO - OAB/PR88500
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO COMO
ASSISTENTE
PROCESSUAL.
ILEGITIMIDADE
RECURSAL.
NÃO
CONHECIMENTO.

Num. 44540234 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590044900000043481128
Número do documento: 25060618590044900000043481128
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:14:47
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Luiz Fernando Clock em face
da sentença proferida pelo Juízo da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga, que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral promovida pelo
Ministério Público Eleitoral, concluindo pela inocorrência de fraude à cota de
gênero.
1.2 O recorrente, candidato não eleito, busca ser admitido como assistente do
Ministério Público Eleitoral, sob o argumento de que a procedência da AIJE e
o consequente recálculo do quociente eleitoral o beneficiariam com a vaga
remanescente de vereador.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento
do recurso, pois o recorrente não detém legitimidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em apurar a legitimidade de candidato
não eleito para recorrer de sentença que julgou AIJE improcedente, quando
este não foi admitido como assistente e o Ministério Público Eleitoral não
recorreu da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O terceiro juridicamente interessado poderá intervir no processo judicial
como assistente, nos termos do artigo 119 do Código de Processo Civil,
desde que o prejuízo alegado seja direto e afete concretamente sua esfera
jurídica, não se admitindo mero prejuízo de fato, indireto ou a mera
expectativa de um resultado eleitoral diverso. Precedentes do TSE.
3.2 O recorrente não comprovou, no momento oportuno, o interesse jurídico
direto e concreto para ser admitido como assistente, o que afasta a
legitimidade recursal.
3.3 Ainda que fosse deferida a habilitação do interessado, a jurisprudência do
TSE é pacífica no sentido de que o assistente simples não possui legitimidade
para recorrer de decisão contra a qual o Ministério Público Eleitoral, parte
assistida e titular da ação, não se insurgiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso NÃO CONHECIDO, em razão da ilegitimidade recursal.
Tese de Julgamento: 1. A legitimidade para recorrer em Ações de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) exige a demonstração de interesse
jurídico direto e concreto, não sendo suficiente o mero interesse político ou a

Num. 44540234 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590044900000043481128
Número do documento: 25060618590044900000043481128
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:14:47
expectativa de um resultado eleitoral diverso. 2. O assistente simples não
possui legitimidade para recorrer de decisão contra a qual o Ministério Público
Eleitoral, parte assistida e titular da ação, não se insurgiu.
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 119.
Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
RESPE
0003186-
74.2014.6.13.0000, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 31/10/2016; TSE, REspe nº
14057, Rel. Min. Luiz Fux, Ac. de 11.5.2017; TSE, AgR-AI nº 28438, Rel. Min
Jorge Mussi, Ac. de 15.3.2018; TSE, ED-AREspEl n. 0600309-28, Rel. Min.
Floriano de Azevedo Marques, Ac. de 21/9/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Luiz Fernando Clock em face da sentença
proferida pelo Juízo da 36ª Zona Eleitoral de Ipiranga, que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral promovida pelo Ministério Público Eleitoral em face do
União Brasil e seus candidatos à proporcional, concluindo pela inocorrência de fraude à
cota de gênero.
Em suas razões (ID 44429090), o recorrente alega, preliminarmente, que o Juízo de
primeiro grau incorreu em erro ao não admiti-lo como assistente do autor da ação, pois há
evidente interesse direto do recorrente na procedência da ação, em vista do consequente
recálculo do quociente eleitoral, pois uma vez reconhecida a fraude à cota de gênero, com
a redistribuição dos votos ficará com a vaga que hoje é ocupada pelo recorrido Diego
Gonçalves da Silva. Quanto ao mérito, afirma que os autos evidenciaram estar
caracterizada a burla à cota de gênero, nos termos da Súmula nº 73 do TSE. Assim,
requer seja conhecida como matéria preliminar a cassação ou reforma de decisão
interlocutória, para que o recorrente seja admitido nos autos como assistente da parte
autora, e, no mérito, seja o recurso conhecido e provido, com novo julgamento, para: a)
reconhecer a prática do abuso de poder/fraude pelo Partido União Brasil na composição
da lista de candidatos às eleições proporcionais; b) declarar a nulidade dos votos
atribuídos aos candidatos do Partido União Brasil, devendo os mandatos serem
distribuídos aos demais partidos que alcançaram o quociente partidário; e c) impor a
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “d”, da LC 64/90, a todos os agentes do

Num. 44540234 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590044900000043481128
Número do documento: 25060618590044900000043481128
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:14:47
abuso.
Em suas contrarrazões (ID 44429099), os recorridos alegam a falta de comprovação de
que, em eventual retotalização dos votos, o recorrente passaria a ocupar uma cadeira na
Câmara Municipal, sendo que a habilitação de terceiros interessados exige a
demonstração de interesse jurídico direto, não sendo suficiente o interesse reflexo ou
meramente de fato. Renovam os argumentos de defesa para refutar a alegada ocorrência
de fraude de cota de gênero e requerem o não conhecimento e, subsidiariamente,
o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do recurso
eleitoral interposto (ID 44458186), pois o recorrente não integra o polo ativo nem passivo
da ação, tampouco figura como assistente admitido, motivo pelo qual não detém
legitimidade recursal.
É o relatório.

VOTO
a) Da ilegitimidade recursal
A controvérsia cinge-se à apuração da legitimidade de Luiz Fernando Clock para recorrer
de sentença que julgou improcedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral, promovida
pelo Ministério Público Eleitoral, visto que o ora peticionante não integrou a relação
jurídico processual.
Da análise dos autos depreende-se que, no decorrer da fase postulatória, o juízo da 36ª
Zona Eleitoral indeferiu o pedido de assistência formulado por Luiz Fernando Clock (ID
44429043), nos seguintes termos:
"No caso dos autos, Luiz Fernando Clock afirma ter interesse jurídico direto na demanda,
visto que, havendo a cassação do mandato do investigado eleito, o vereador Diego
Gonçalves da Silva, tendo ele concorrido como candidato a vereador pelo Partido PSB,
alcançou 267 (duzentos e sessenta e sete) votos, ocupando, atualmente, a posição de
suplente e, por isso, será beneficiado pela procedência da AIJE.
Não obstante, havendo a cassação do investigado eleito antes referido, será realizado o
recálculo do quociente partidário e eleitoral, não tendo o postulante demonstrado que,
assim sendo feito, será realmente o candidato beneficiado com a vaga remanescente."
Proferida a sentença de improcedência, o peticionante busca a reforma do indeferimento
de sua habilitação como assistente, para assim questionar o mérito da Ação de
Investigação Judicial.
O artigo 119 do Código de Processo Civil prevê que, pendendo causa entre duas ou mais
pessoas, o terceiro juridicamente interessado poderá intervir no processo judicial como
assistente.

Num. 44540234 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590044900000043481128
Número do documento: 25060618590044900000043481128
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:14:47
A legitimação do terceiro interessado deflui da demonstração de que a decisão judicial
pode afetar direito próprio, cabendo-lhe comprovar o nexo de interdependência entre o
seu interesse em intervir e a relação jurídica principal que é objeto da decisão recorrida.
Conforme o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, exige-se que o prejuízo alegado
pelo terceiro seja direto e afete concretamente sua esfera jurídica, não se admitindo um
mero prejuízo indireto ou a mera expectativa de um resultado eleitoral diverso. Veja-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL.CONTAS
JULGADAS
NÃO
PRESTADAS.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
PELO
PARTIDO
POLÍTICO
SUPOSTAMENTE PREJUDICADO. INTERPOSIÇÃO DE IURE CONDITIO. NÃO
DEMONSTRADO O INTERESSE JURÍDICO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO
RESULTADO DO PLEITO OU NA ESFERA JURÍDICA DA AGREMIAÇÃO. DECISÃO
MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. O interesse recursal do terceiro prejudicado, por
consubstanciar iure conditio, reclama a demonstração de nexo de
interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à
apreciação judicial. 2. In casu, o pedido de reconhecimento como terceiro interessado e
prejudicado não pode prosperar, porquanto não demonstrado o interesse jurídico (...)”
(TSE. RESPE 00031867420146130000, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 31/10/2016,
destaques inseridos).
“Eleições 2016 [...] Registro de candidatura indeferido. Cargo. Prefeito. Integração do
vice-prefeito no processo na qualidade de litisconsorte simples. [...] I. Pedido de
assistência simples 1. A dogmática processual preconiza que a admissão do
assistente reclama a demonstração, in concrecto, de seu interesse jurídico na lide,
por meio de elementos concretos (i.e., demonstração específica e individualizável
das consequências de eventual alteração do quociente eleitoral ou o fato de o
pronunciamento judicial potencialmente poder atingir a esfera jurídica do
postulante etc). 2. O requerimento de habilitação de assistência não pode ancorar-
se em alegações genéricas e abstratas, nomeadamente com espeque em
conjecturas e ilações (e.g., histórico de expressivas votações em pleitos
anteriores). 3. A prova in concrecto do interesse jurídico, quando ausente, inviabiliza
admissão no feito como assistente simples. Raciocínio diverso autorizaria a todos os
players do prélio eleitoral, sem qualquer exceção, a ingressar na lide na qualidade de
assistente simples. [...]” (TSE. REspe nº 14057, rel. Min. Luiz Fux, Ac. de 11.5.2017,
destaques inseridos; no mesmo sentido o Ac. de 22.9.2015 no AgR-AI nº 189769, rel.
Min. Luciana Lóssio; e o Ac. de 11.9.2014 no RO nº 38023, rel. Min. João Otávio de
Noronha.)
Neste ponto, a decisão do juízo de primeiro grau corretamente concluiu pela falta de
efetiva demonstração do interesse jurídico de Luiz Fernando Clock, que sequer
evidenciou, na ocasião (documento ID 44428991), que o eventual recálculo do quociente
partidário o beneficiaria com a vaga remanescente.
Assim, como bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “o recorrente não
integra o polo ativo nem passivo da ação, tampouco figura como assistente admitido,
motivo pelo qual não detém legitimidade recursal. A tentativa de recorrer em nome
próprio, com base em possível reflexo político da decisão, não supre a exigência legal de
interesse jurídico qualificado.”

Num. 44540234 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590044900000043481128
Número do documento: 25060618590044900000043481128
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:14:47
Além disso, no presente momento processual, tem-se proferida uma sentença de
improcedência, contra a qual o Ministério Público Eleitoral de primeiro grau não
apresentou insurgência.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica ao estabelecer que o assistente
simples, cuja atuação é meramente acessória, não possui legitimidade para interpor
recurso contra decisão da qual o Ministério Público, na condição de parte assistida, não
recorreu.
Isso, porque se o titular da ação e do interesse primário tutelado conforma-se com a
sentença de improcedência, exaure-se o objeto da assistência, no que tange à pretensão
de reforma daquela decisão específica.
Vejam-se os seguintes precedentes:
“[...] 1. Não se admite recurso interposto pelo assistente simples quando a parte assistida
- no caso, o Ministério Público Eleitoral - não tiver se insurgido contra acórdão que lhe foi
desfavorável. [...] 2. O art. 121, parágrafo único, do CPC/2015, o qual dispõe que, ‘sendo
revel ou, de qualquer outro modo, omisso o assistido, o assistente será considerado seu
substituto processual’, não se aplica à Justiça Eleitoral, conforme já assentou esta Corte
Superior [...]” (TSE. Ac. de 15.3.2018 no AgR-AI nº 28438, rel. Min Jorge Mussi.)
“Embargos de declaração. Assistente simples. Insurgência do assistido. Ausência. Não
conhecimento [...] 4. Os embargantes ingressaram nos autos como assistentes simples
do Ministério Público Eleitoral, autor da ação de investigação judicial eleitoral, o que torna
os embargos de declaração por eles opostos incognoscíveis, pois a parte assistida não
recorreu do acórdão deste Tribunal, ora embargado.5. A jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que ‘[n]ão se admite recurso interposto pelo assistente simples contra
decisão da qual o assistido não se insurgiu' (AgR–RO–El 0601867–31/RO, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE de 14/12/2021)’ (AgR–REspEl 0600157–30, rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 13.12.2022)." (TSE. Ac. de 21/9/2023 nos ED-AREspEl n.
060030928, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques.)
Assim, mesmo que eventualmente o recorrente fosse reconhecido como assistente
processual, as circunstâncias não permitiriam a admissão do recurso eleitoral.
Há que se concluir, portanto, pelo não conhecimento do recurso interposto, diante da
ilegitimidade da parte recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER o presente recurso, em razão da
ilegitimidade recursal.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44540234 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 06/06/2025 18:59:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060618590044900000043481128
Número do documento: 25060618590044900000043481128
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/06/2025 13:14:47

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600433-51.2024.6.16.0036 - Ipiranga - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: LUIZ FERNANDO CLOCK - Advogados do(a) RECORRENTE:
RONALDO SILVEIRA - PR120329, CESAR ANANIAS BIM - PR39506, LUIZ CARLOS SILVEIRA -
PR37553 - RECORRIDOS: UNIAO BRASIL - IPIRANGA - PR - MUNICIPAL, DIEGO GONCALVES
DA SILVA, JORGE PAULO TRAUT, JOAO MIELKE, NELSON ODILO LANGE, SEBASTIAO
VOGLER, ARGEU GRISOL, VALDIR KUBASKI, DIUZE MARA DERKACH, JUCIMARA
FERNANDES LOPES, THALIA THEODOROVSKI - Advogado do(s) RECORRIDOS: JOAO ALCIONE
DE OLIVEIRA SOBRINHO - PR88500
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.06.2025